Tribunal: TJSP
Processo: 1113664-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL – Notícia de acordo celebrado entre as partes – Apelação prejudicada, ante a perda de seu objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113664-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
ANCHESCHI, é apelado ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - ANEAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113664-56.2018.8.26.0100 -Voto no 21328 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1113664-56.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Valdir Ancheschi (justiça gratuita)
Apelado: Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
Aneas
Juíza: Daniela Dejuste de Paula
VOTO 21328
COBRANÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAL Notícia de acordo celebrado entre as partes
Apelação prejudicada, ante a perda de seu objeto.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ASSOCIAÇÃO
NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL contra VALDIR
ANCHESCHI julgada procedente para condenar o requerido ao
pagamento da importância de R$ 19.187,59, a ser corrigida
monetariamente pelos índices da tabela prática do TJSP a partir da
data do ajuizamento da ação, com juros de 1% ao mês, contados da
citação.
O requerido foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, corrigidas do desembolso e honorários
arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.
No apelo, o réu busca a reforma do julgado sob o fundamento
de que houve nulidade de citação. Diz que o contrato não veio para os
autos, tornando-se dificultoso reconhecer a existência da obrigação em
relação a eventuais parcelas que se encontrem em aberto.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113664-56.2018.8.26.0100 -Voto no 21328 – São Paulo
3
Aduz a autora ser credora do réu no valor de R$ 19.187,59
referente a mensalidades escolares cujo pagamento não se deu nos
termos contratados.
Citado por hora certa, o requerido apresentou contestação por
meio da Defensoria Pública, por negativa geral (fls. 54, 57 e 67/68).
A ação foi julgada procedente.
A petição de fl. 108/110 noticia a composição de acordo. A
apelante demonstrou, portanto, desistência tácita do recurso.
Assim, fica prejudicada a análise do mérito, ante a perda do
seu objeto.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator